Tribunal: TJSP
Processo: 1044473-64.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP - PROCEDÊNCIA - Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório rejeitadas -Inocorrência - Aplicação de multa por sociedade de economia mista - Inexistência de atribuição formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal - Ato sancionador que deriva

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP - PROCEDÊNCIA - Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório rejeitadas -Inocorrência - Aplicação de multa por sociedade de economia mista - Inexistência de atribuição formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal - Ato sancionador que deriva do poder de coerção dos entes públicos - Poder de polícia indelegável - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044473-64.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelada GABRIELE LARISSA DOS SANTOS GRIGOLETTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM JULGAMENTO
ESTENDIDO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O 2o JUIZ,
DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, QUE DECLARA, E O 3o JUIZ,
DESEMBARGADOR BANDEIRA LINS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.419
Apelação Cível no 1044473-64.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante:
TRANSERP

EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
Apelada: GABRIELE LARISSA DOS SANTOS GRIGOLETTO
JUIZ: Reginaldo Siqueira
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP - PROCEDÊNCIA
- Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao
contraditório rejeitadas -Inocorrência - Aplicação de multa por
sociedade de economia mista - Inexistência de atribuição
formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao
gerenciamento do sistema de trânsito municipal - Ato
sancionador que deriva do poder de coerção dos entes públicos
- Poder de polícia indelegável - Precedentes jurisprudenciais -
Sentença mantida - Apelo desprovido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto às fls. 139/152,
contra a r. sentença de fls. 129/134, que julgou procedente a “Ação
Declaratória de Nulidade de Auto de Infração de Trânsito - Tutela de
Evidência Tutela de Urgência - Liminar”, encetada por Gabriele Larissa
dos Santos Grigoletto, contra a Transerp
Empresa de Trânsito e
Transporte de Ribeirão Preto, voltada a nulidade da multa decorrente do
auto de infração no F26810792 e reembolso do respectivo valor. A parte
dispositiva da sentença está assim redigida:
“Posto isso, e considerando o que mais dos autos consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo
com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do
CPC/2015, para o fim de tornar definitiva a tutela concedida
a fls. 32/33, bem como para declarar a nulidade do auto de
infração no F26810792, cancelando todas as penalidades
dele provenientes, inclusive a pontuação no prontuário da
parte autora e CONDENO a ré a reembolsar à parte autora
a quantia de R$ 197,18 (cento e noventa e sete reais e
dezoito centavos), relativa à multa imposta no Auto de
Infração no F26810792, com atualização monetária a partir
da data do pagamento indevido (19/12/2018 - fls. 61), com
base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo - IPCA-E e juros de mora, na base de 1% ao mês,
desde o trânsito em julgado (Súmula no 188 do STJ). Porque
sucumbente, arcará a parte ré com o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios em favor do
patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00, porque
muito baixo o valor atribuído à causa, nos termos do artigo
85,§ 8o, CPC/2015, incidindo juros de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado e atualização monetária a contar da
publicação da presente decisão, com base na Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-E.
Comunique-se a 15a CIRETRAN para as providências
cabíveis, servindo cópia
desta decisão como ofício, devidamente instruído com cópia
da C.N.H. do autor (Registro no 06327911915 - fls. 10), que
deverá ser protocolizado para fins de cumprimento junto à
CIRETRAN pela própria parte autora (ou seu patrono),
comprovando-se
nos
autos
o
respectivo
protocolo,
consignando que o Juízo não enviará este ofício por carta
com aviso de recebimento. P. I. C.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré, arguindo preliminares voltadas à
nulidade da r. sentença por violação ao direito de prova e ao sobrestamento
do feito, esclarecendo que a questão posta sub judice é Tema de no 532 em
Repercussão Geral perante o Supremo Tribunal Federal, cuja decisão será
dotada de efeito vinculante.
No mérito, requer a improcedência do pedido inicial, ao
argumento de que o autor não fez prova do fato constitutivo do seu direito
e que a atuação decorre da qualidade de entidade executiva de trânsito do
Município de Ribeirão Preto, integrada ao Sistema Nacional de Trânsito
(art. 5o, CTB), assim reconhecida pelo DENATRAN - Departamento
Nacional de Trânsito, e, embora constituída sob o pálio de economia mista,
foi criada por lei complementar com o escopo de prestação de relevantes
serviços públicos.
Sustenta que o simples argumento de que se trata de economia
mista não deve sobrepor às suas finalidades, apontando a distinção entre as
sociedades de economia mista exploradora da atividade econômica
daquelas prestadoras de serviço público.
Assevera que desenvolve exclusivamente atividades exigidas
pelo art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro e destaca a obrigação legal de
destinar os recursos das multas arrecadados pelo Município, às finalidades
estatuídas no art. 320, “caput”, do CTB.
Pontua sobre a regularidade das autuações, a prevalecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presunção de legalidade que cerca o ato administrativo, prequestionando,
ainda, a aplicabilidade dos artigos 30, inciso I, 37, inciso XIX e 173, § 1o,
da Constituição Federal; 139, inciso I e 373, inciso I, do Código de
Processo Civil; 1o, 5o, 7o, inciso III, 8o, 13, § 1o, 24, incisos VI, VII e XI,
74, §2o, 75, §1o, 79, 280, §§ 2o, 3o e 4o, e 320, todos do Código de Trânsito
Brasileiro. Citou julgados.
Recurso devidamente processado (fls. 156). Contrarrazões
apresentadas às fls. 157/163. Foi pleiteada a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu ver,
não comporta provimento.
A autora propôs ação declaratória de nulidade de auto de
infração ao argumento de que a demandada, como sociedade de economia
mista, não possui competência legal para exercer o poder de polícia para
fiscalização e autuação de trânsito, nos termos do artigo 173 da CF.
Inicialmente,
cumpre
salientar
que,
não
obstante
o
reconhecimento de repercussão geral em questão paradigma - Tema no
532, a cuidar da matéria sub examine, não houve determinação de
suspensão dos processos pendentes que versam sobre o tema,
permanecendo sobrestados, apenas, os recursos extraordinários de igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto.
Consigne-se que o reconhecimento da repercussão geral antes
do Código de Processo Civil de 2015, não acarreta o sobrestamento do
recurso automaticamente.
Refutam-se as arguições preliminares de cerceamento de
defesa e ofensa ao contraditório.
Nos termos da Norma Processual Civil, cabe ao Juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito e indeferir aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou
protelatórias (art. 370 do CPC) podendo proferir sentença e julgar
antecipadamente o mérito quando não houver necessidade da dilação
probatória (art. 355, I, do CPC).
Por seu turno, a constituição e a natureza da empresa ré não
são desconhecidas, bem delineada nos autos restou, e prescinde de prova.
Julgado o processo em termos, não se há cogitar das aventadas nulidades.
Passando à análise do mérito recursal, releva anotar que o
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, assegurou aos Municípios
faculdade normativa, consagrando a sua competência privativa para editar
leis próprias sobre matérias que lhe cabem por intermédio de legislação
exclusiva, permitindo-lhe dar expressão legislativa aos interesses locais, na
tarefa de organizar e prestar os serviços públicos de sua competência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto o inciso II do mencionado dispositivo autoriza suplementar a
legislação federal e estadual no que couber, permitindo, inclusive, regime
de concessão de serviços públicos incluindo o de transporte coletivo, dado
o seu caráter essencial (inciso V).
Porém, a interpretação da norma deve se ater a competência
outorgada à União.
Dispõe o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal que,
compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, sendo,
pois, do legislador federal a competência para definir as diretrizes a serem
seguidas.
Por seu turno, consoante os parágrafos 1o e 2o do artigo 24 da
Carta Magna, no âmbito da legislação concorrente a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais, não excluída a competência
suplementar dos Estados.
De fácil conclusão que a complementação legislativa
suplementar do município decorre apenas a necessidade da regulamentação
de interesse local (vias públicas, limite de velocidade, áreas de
estacionamentos, proibições, etc), mas com liberdade de regulamentação
limitada pelo sistema maior, que rege o trânsito nacional.
Noutro norte, não se descura da faculdade de delegação de
atividades mediante celebração de convênios. A propósito, confira-se o
teor dos artigos 24, inciso VI, e 25 do Código de Trânsito Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 24 - Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres,
edificações de uso público e edificações privadas de uso
coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa,
por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas neste Código, no exercício regular do poder de
polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando
as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no
âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para
infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;
(Redação do inciso VI dada pela Lei n. 13.281/16).
Art. 25 - Os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando
as atividades previstas neste Código, com vistas à maior
eficiência e à segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão
prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e
monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante
prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento
dos custos apropriados.
Contudo, convém ponderar que essa delegação não pode ser
irrestrita, notadamente quando conferida a pessoa de direito privado, como
in casu, a saber: A Lei Municipal no 3.734/80, autorizou a criação da
TRANSERP, sociedade de economia mista com personalidade jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado, em seu artigo 2o:
A TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A, detendera exclusiva dos serviços de Transporte de
passageiros do Sistema Municipal do Transporte Público de
Passageiros, definido por esta lei, tem por finalidade
promover a efetivação às diretrizes, condições e normas
gerais relativas ao Sistema, competindo-lhe especialmente:
I - o planejamento e execução dos serviços;
II - a promoção e a coordenação da operação de
implementação, da administração e da expansão dos serviços
a planos;
III - a outorga de permissões e autorização de serviços,
exercendo seu controle e fiscalização;
IV - a coordenação, supervisão e fiscalização das operações
das empresas permissionárias;
V - a preposição ao Prefeito Municipal de uma política
tarifária relativa aos serviços e os correspondentes sistemas
de arrecadação e controle;
VI - a aplicação de penalidades por infrações relativas a
prestação dos serviços;
VII - o exercício de quaisquer outras atividades destinadas à
consecução de seus objetivos;
Por sua vez, a Lei Complementar no 998/00, assim definiu a
competência da TRANSERP:
Artigo 1o: Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte
Urbano de Ribeirão Preto, como órgão municipal executivo
de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro,
Portaria
no
25/99
do
DENATRAN
-
Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23
de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de
Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e
legislação pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os
serviços de guincho e páteo de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e
serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração
dos serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de
transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de
trânsito.
Das leis municipais, não se depreende atribuição formal de
competência à TRANSERP para o exercício do poder de polícia em
relação ao trânsito da cidade de Ribeirão Preto, mas tão somente para
gerenciar o sistema de trânsito municipal.
Importa consignar que a aplicação de sanção por infração de
trânsito constitui ato típico de poder de polícia, próprio da Administração
Pública, por implicar limitação do exercício do direito de propriedade e da
liberdade em favor do interesse público.
Com o máximo respeito aos entendimentos dissonantes, o C.
Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira deste voto, vem assentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posição no sentido de que o poder de polícia não pode ser delegado a
particulares ou pessoas jurídicas de direito privado.
Perfilha-se o entendimento exarado no REsp no 817.534/MG,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:
“No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido
amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o dever
estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da
liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em
debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista). As atividades que envolvem a
consecução do poder de polícia podem ser sumariamente
divididas em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii)
consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção. No âmbito da
limitação do exercício da propriedade e da liberdade no
trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece
normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira
corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a
Administração
instala
equipamentos
eletrônicos
para
verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei
(fiscalização); e também a Administração sanciona aquele
que não guarda observância ao CTB (sanção). Somente os
atos relativos ao consentimento e à fiscalização são
delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção
derivam do poder de coerção do Poder Público. No que
tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por
particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação.”
Em igual sentido, confiram-se, ainda:
ADMINISTRATIVO - Nulidade de autos de infração de
trânsito - Poder de polícia exercido por empresa de
economia mista - Indelegável o exercício do poder de polícia
a particulares ou pessoas jurídicas de direito privado -
Precedentes do STJ e TJ - Sentença de procedência mantida -
Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1022218-15.2018.8.26.0506; Relator: J. M. Ribeiro de
Paula; 12a Câmara de Direito Público; j: 01/04/2019).
APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Pretensão à produção de prova documental e testemunhal.
Descabimento. Hipótese em que o juízo sentenciante
entendeu suficientes os documentos apresentados para a
formação de seu convencimento. Desnecessidade de dilação
probatória. Ato administrativo. Infração de trânsito.
Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito
municipal por sociedade de economia mista. Descabimento.
Falta de legitimidade para a imposição de sanções.
Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001354-53.2018.8.26.0506; Relator:
Antonio Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público; j.
29/03/2019).
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ATO
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES
DE TRÂNSITO. TRANSERP. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE
SANÇÃO
À
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
INADMISSIBILIDADE. Somente os atos de fiscalização são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delegáveis, pois aqueles referentes à sanção derivam do
poder de coerção do ente público. Ilegitimidade da
TRANSERP para aplicar sanção, por ser pessoa jurídica de
direito privado. Anulação das autuações. Precedentes
jurisprudenciais. Sentença de procedência do pedido
mantida. Majoração da verba honorária, com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1020561-38.2018.8.26.0506;
Relator:
Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; j.
20/03/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE
TRÂNSITO -EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP, DE
RIBEIRÃO PRETO) - DESCABIMENTO - Os atos
sancionadores derivam do poder de coerção dos entes
públicos e são indelegáveis - Sentença de procedência
mantida - Negado provimento ao recurso da ré. (TJSP;
Apelação Cível 1036205-21.2018.8.26.0506; Relator: Ponte
Neto; 8a Câmara de Direito Público; j. 20/03/2019).
Adotado o entendimento prevalente na r. sentença, esta
merece subsistir em detrimento do reclamo recursal.
Com essas considerações, meu voto rejeita as preliminares e
nega provimento ao recurso, majorando a verba honorária para R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044473-64.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Apelado: Gabriele Larissa dos Santos Grigoletto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Processo Digital
PN 33.419
APELAÇÃO:
1044473-64.2018.8.26.0506
APELANTE:
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADA:
GABRIELE LARISSA DOS SANTOS GRIGOLETTO
Juiz sentenciante: Reginaldo Siqueira
VOTO DIVERGENTE LC 32505
APELAÇÃO
DIREITO ADMINISTRATIVO
PODER DE POLÍCIA

MULTA DE TRÂNSITO
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

POSSIBILIDADE.
Recurso da sociedade de economia mista contra sentença que julgou
procedente a ação para declarar a nulidade da multa de trânsito
F26810792 (estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização art.
181, VIII do CTB) aplicada por ela. Exigibilidade da multa de trânsito.
Presença do poder de polícia do Município, que integra o sistema
nacional de trânsito, que fez delegação em favor de empresa de
economia mista, submetida ao regime de controle da Administração
Pública (art. 37 da CF) Ausência de ilegalidade.
A despeito da controvérsia do tema, existindo pendência de
repercussão geral da matéria no E. STF, cabe o entendimento
sistemático da possibilidade da delegação, que objetivou maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficiência na fiscalização. Presença de grave risco de dano à ordem
pública e de desrespeito à legislação de trânsito e à segurança das
pessoas. Necessidade de prevalência do interesse público.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim
como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30,
I, II e V, CF).
Autora que não impugnou a veracidade e a consistência da infração
de trânsito imputada e da qual foi notificado, substituindo a defesa
administrativa pelo conforto da busca da inexigibilidade com base em
tese controvertida, submetendo a segurança das pessoas e do
trânsito à impunidade de sua infração. Moralidade administrativa que
rechaça a pretensão do autor.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida contra a sentença
proferida nas páginas 129/134 que declarou a nulidade da multa de trânsito
(F26810792 (estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização art. 181, VIII do
CTB)cometida pela autora e respectiva pontuação, bem como para condenar a
Transerp à restituição do valor da multa efetivamente paga, restando do mesmo
modo condenada a requerida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$1000,00.
Anoto que a r. sentença foi publicada na vigência do Novo Código de
Processo Civil.
No mais, adoto o relatório do ilustre Relator.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fundamento da ação estaria na suposta ilegalidade da sociedade de
economia mista, TRANSERP, em fiscalizar o trânsito e aplicar multas por infração de
trânsito, em delegação feita pelo Município.
Respeitado o entendimento do d. magistrado sentenciante e do ilustre
Relator, penso diferente.
Assinalo, de início, que a autora não estabeleceu qualquer controvérsia sobre
a consistência e a regularidade da autuação pela infração cometida, mas se bate
unicamente na questão da delegabilidade do poder de polícia para fiscalizar e
sancionar.
Não se desconhece a decisão proferida nos autos da ação civil pública que o
Ministério Público de São Paulo promove contra a TRANSERP e a Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, julgada em 30.04.2014, DJe 08.05.2014, registro
2014.0000267008, em que a Colenda 12a. Câmara de Direito Privado deste E.
TJSP, em que foi Relator o eminente Des. Osvaldo de Oliveira:
Ação Civil Pública Poder de Polícia Trânsito Delegação dos atos
de fiscalização e sanção à sociedade de economia mista

impossibilidade do exercício de atividades de autuação e imposição
de sanções por infração de trânsito por sociedade de economia
mista
Somente os atos de fiscalização são delegáveis, pois
aqueles referentes à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público
Precedente do STJ
Ação julgada parcialmente
procedente Preservação da sentença Recursos não providos.
Contudo, impõe-se aqui assinalar que a questão em que se fundamenta a
ação declaratória proposta não é pacífica, mas controvertida, sendo que há a
pendência de julgamento de ação de repercussão geral no E. STF:
RE 633782 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Eletrônico)
Origem:
MG - MINAS GERAIS
Relator atual
MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S)
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
MINAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERAIS
PROC.(A/S)(ES)
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECTE.(S)
EMPRESA DE TRANPORTES E TRÂNSITO DE BELO
HORIZONTE S/A - BHTRANS
ADV.(A/S)
EDUARDO
AUGUSTO
VIEIRA
DE
CARVALHO
(17115/DF) E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) OS MESMOS
Decisão: "Isso posto, reconsidero a decisão agravada, ficando
prejudicado o agravo regimental, e determino que se proceda à
substituição do RE 840.230 pelo presente recurso, atualizando-se
os sistemas informatizados da Corte, para fazer constar o RE
633.782 como paradigma do Tema no 532 da repercussão geral. À
Secretaria Judiciária para a juntada de cópia da manifestação pelo
reconhecimento da repercussão geral exarada nos autos do ARE
662.186".
ARE 662186 RG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO
Relator: Min. Luiz Fux
Julgamento: 22.03.2012
DJE-180 12.09.2012
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E
SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco
Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendo que não há qualquer vedação constitucional expressa para a
delegação do poder de polícia, conceituado como “a faculdade de que dispõe a
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.” O poder
de polícia delegado, aquele que provém da entidade originária que o exerce e o
transfere por lei a outrem, é limitado aos termos da delegação e se caracteriza por
atos de execução e “implícita está a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu
exercício.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12a. Edição, São
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1986, p. 93/94).
Em suma, a delegação do “police power” sem a delegação de atribuição
sancionatória é delegação esvaziada.
Acrescento que a Lei 9.503/1997 (CTB) estabelece no seu art. 24 que
compete aos órgãos de trânsito dos munícipios cumprir e fazer cumprir a legislação
e as normas de trânsito, fiscalizando e sancionando as infrações, e, no seu art. 25
que podem delegar essas atividades, que incluem, nos termos do referido art. 24,
IX: “IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as
penalidades e arrecadando as multas nele previstas;”
Art. 25 do CTB. Os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as
atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar
serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das
atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido
entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. grifo
nosso.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse
local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art.
30, I, II e V, CF).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1029038-55.2015.8.26.0506
Apelação
/
Multas
e
demais
Sanções
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/06/2017
Data de registro: 22/06/2017
Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PODER
DE POLÍCIA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP)

ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA. 1.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim
como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30,
I, II e V, CF). 2. Declaração de nulidade de autuação por infração à
legislação de trânsito. Alegação de incompetência do órgão
fiscalizador por se tratar de sociedade de economia mista.
Descabimento. Serviço público descentralizado. Poder de polícia
derivado.
Legitimidade.
Ilegalidade.
Inexistência.
Sentença
reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado
interposto, acolhido. Recurso provido.
***
1008032-55.2016.8.26.0506 Apelação / Multas e demais
Sanções
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Multa de
trânsito Autuação feita por sociedade de economia mista
(TRANSERP) Possibilidade Legislação (LC no 998/2000 e
art. 24, VI, do CTB) que confere autorização para que a
TRANSERP possa exercer atos atinentes ao poder de polícia
administrativa
Precedentes desta Corte de Justiça. R.
sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS Fixação
em R$ 500,00 majorados em metade
Observância das
regras dos §§ 8o e 11, do art. 85, do CPC/2015. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido
No caso dos autos, não impugnou a autora na sua petição inicial a
veracidade ou consistência da infração de trânsito cometida.
Evidencia-se a necessidade de assegurar a prevalência do interesse público,
afastando-se o concreto risco à ordem pública, à segurança do trânsito e das
pessoas, sob a permissão judicial para o estado de desordem e baseada em
discussão controvertida, ainda a ser definido pelo Excelso Pretório, para se
reconhecer a delegabilidade do poder de polícia municipal à pessoa jurídica de
economia mista, integrante da administração pública indireta e que presta serviços
públicos, submetida ao mesmo regime de controle da administração pública previsto
no art. 37 e seguintes da Constituição da República.
E como não foi impugnada a multa em sua consistência, a ação deve ser
julgada improcedente, com inversão da sucumbência.
Isso posto, voto para DAR PROVIMENTO ao recurso da TRANSERP,
reformando a sentença, invertido o ônus da sucumbência.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
FBDDBF1
15
21
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
FD4B55C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044473-64.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.